Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720271-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Bruno Oliveira de Paula D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67882796) interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acordão (Id. 67580459) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. Nos termos da regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator